Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705627-69.2023.8.07.0000 PACIENTE: ALYCE SOARES RODRIGUES IMPETRANTES: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALYCE SOARES RODRIGUES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá e como ilegal a manutenção da prisão preventiva da paciente há mais de 6 (seis) meses, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sequer sido designada, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Paciente incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Fernando Almeida de Jesus Neris e Dra. Luana Paiva de Souza) que a paciente e mais outras 5 (cinco) pessoas foram presas em flagrante em 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-março-2022 foi concedida a liberdade provisória, mediante condições e monitoramento eletrônico. Relatou que em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória (a paciente retornou para a sua cidade natal), e, posteriormente, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá decretou a prisão preventiva da paciente. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Estado do Mato Grosso, encontrando-se a paciente custodiada naquela Unidade Federativa desde então. Ponderou que a paciente não possuía condições de permanecer no Distrito Federal/DF, pois é oriunda do estado do Mato Grosso, local onde possui residência fixa, sendo que no DF estava residindo de favor e passando por dificuldades financeiras extremas para se manter, quando se viu envolvida neste delito e acabou sendo presa. Afirmou que logo que a paciente recebeu o benefício da liberdade provisória compareceu à Defensoria Pública do Distrito Federal e pediu autorização para voltar a residir no seu endereço fixo, em Várzea Grande/MT, e o Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer favorável, concordando com a autorização de mudança de endereço da paciente, porém a autoridade judiciária não apreciou o seu pedido. Informou que a paciente, após requer a mudança de endereço, sem condições de permanecer no Distrito Federal, já que aqui se encontrava em “situação de rua”, retornou para o Estado do Mato Grosso para procurar auxílio dos familiares. Obtemperou que a rotatividade de Juízes e Promotores na comarca de Paranoá/DF acabou por prejudicar a paciente, tendo em vista que ora o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da sua transferência, ora pugnou por realização de diligências; ora a autoridade judiciária deferiu pedidos de outros acusados que estão nas mesmas circunstâncias da paciente, ora indeferiu os requerimentos feitos por ela. Pontuou que os pareceres e decisões das autoridades ferem o princípio da igualdade, pois todos os acusados foram presos nas mesmas circunstâncias, e nesta fase processual estão em liberdade provisória, fazendo jus ao princípio da presunção da inocência, enquanto a paciente Alyce encontra-se presa preventivamente por não ter sido ao menos apreciado seu pedido de transferência, que nesse caso foi ultra emergente, tendo em vista a “situação de rua” em que se encontrava. Acrescentou que outros acusados pelo mesmo fato permanecem em liberdade provisória e a paciente só se encontra presa, repita-se, há quase 6 (seis) meses, porque não teve outra alternativa senão a de voltar para a sua cidade. Asseverou que recentemente foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva e este restou indeferido, sem qualquer elemento concreto que aponte a necessidade da medida extrema em relação à paciente, haja vista não se tratar de pessoa perigosa, e que os fatos necessitam ser melhor esclarecidos na audiência de instrução que ainda não foi designada. Ressaltou que a paciente é primária, trabalhadora, honesta, possui endereço fixo e é genitora de um filho menor de idade (certidão de nascimento no ID 43727737), revelando-se a prisão preventiva por tão longo período desarrazoada e desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com os documentos necessários e essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes, como as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente, da decisão de concessão da liberdade provisória, dos relatórios de descumprimento do monitoramento eletrônico que, em tese, subsidiaram a revogação do benefício, do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, do processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008, dentre outros. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Assim, intimem-se os impetrantes para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator